Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712806-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Adeilton Dias Soares contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 45544058) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 45642921), o embargante aponta a ocorrência de contradição no decisum ao indeferir o pedido de efeitos suspensivo sob o argumento de ausência de periculum in mora. Entende ter demonstrado a presença do aludido requisito para o deferimento da medida liminar. Reforça tal argumento com a indicação de que o Juízo a quo, a despeito da interposição do presente recurso, deu prosseguimento ao feito de origem, autorizando a alienação do bem penhorado por iniciativa particular do credor agravado. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para deferir o pedido de efeito suspensivo. Em petição de ID 45673692, o embargante reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Acerca da contradição, importa esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[2], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[3], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Na hipótese, o embargante aponta contradição consistente na suposta existência dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que a conclusão exarada por essa Relatoria, ao indeferir o pleito, estaria em colisão com tal premissa fática. Observa-se, assim, não ter sido demonstrada qualquer contradição interna, apta a ensejar o acolhimento do pleito para saneamento do vício. Em verdade, a parte aponta mero inconformismo com os fundamentos que ditaram o convencimento dessa Relatoria. É válido registrar, em adição aos fundamentos adotados para indeferir o pleito liminar, não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, o que igualmente, e por si só, impediria o deferimento do efeito suspensivo vindicado pelo embargante. Isso por que, no que versa sobre a alegação de indevida cobrança de taxas condominiais por condomínio irregular, a matéria já foi enfrentada e esclarecida por essa e. Turma, em apreciação ao recurso de agravo de instrumento n. 0708934-65.2022.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Des. Sandoval Oliveira, do qual se destaca a ementa, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu a penhora de valores em pagamento parcial. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 2.1. No presente caso, como o agravante questiona a exigibilidade do título - por se referir à cobrança de taxas condominiais por associação de moradores de condomínio irregular -, revela-se cabível a exceção de pré-executividade. 3. Acerca da exigibilidade do pagamento das taxas de manutenção e conservação de condomínio irregular, o entendimento desta Corte é no sentido de que, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 3.1. Nesse contexto, o agravante, como proprietário de lote/fração, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, o recorrente deve efetuar o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, incluindo-se as que se vencerem no curso do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1438583, 07089346520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aludido recurso transitou em julgado em 26/8/2022, conforme certidão de ID 38693706 dos autos de referência. Assim, descabe nova incursão na questão. Quanto ao argumento de impenhorabilidade do bem imóvel gerador do débito executado, conforme registrado na r. decisão impugnada, a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não impede a penhora em decorrência da cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar (art. 3o, IV). Nesse sentido, é a jurisprudência desse e. Tribunal, in verbis: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84). 2. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia. 3. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 4. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 5. O art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, permite a penhora para pagamento de "impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar". Precedente. STJ, AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434470, 07091725820218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [3]Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250